Tribunal: TJDFT
Processo: 0711108-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0711108-76.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO MODAL S.A. AGRAVADO: HUMANAS SERVICOS INTELIGENTES LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO MODAL S.A. contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0706249-19.2021.8.07.0001, proposta por HUMANAS SERVIÇOS INTELIGENTES EIRELI. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 187350873 integrada pela decisão de ID 188723431 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau rejeitou a exceção de pré-executividade ofertada pelo agravante, mantendo-o no polo passivo da execução. Na oportunidade, o d. Juízo a quo, considerando a garantia da dívida prestada pelo agravante e a pendência da apelação interposta nos embargos à execução n. 0744057-87.2023.8.07.0001, determinou o sobrestamento da execução quanto ao agravante, até que haja o trânsito em julgado do processo. Em suas razões recursais, o agravante afirma que, originalmente, a execução fora proposta pela agravada contra o Condomínio do Edifício Mix Multi Center, para a execução do valor de R$548.577,89 (quinhentos e quarenta e oito mil quinhentos e setenta e sete reais e oitenta e nove centavos), oriundo de contrato de prestação de serviços celebrado em 2020. Assinala que, em razão de suposto esgotamento dos meios possíveis para a satisfação da dívida, a autora requereu o redirecionamento da execução ao agravante, na proporção da sua participação como condômino, ou seja, 47% (quarenta e sete por cento). Informa que, quando citado, ofereceu embargos à execução, que se encontra em fase de apelação, e apresentou exceção de pré-executividade, tratando de questões de ordem pública, que poderiam ser reconhecidas de ofício, a evidenciar que a busca de bens do devedor originário, na execução não fora exaurida, de modo que não seria justificável a sua inclusão no polo passivo da ação. Alega que, na exceção de pré-executividade, comprovou (q)ue a Execução não pode ser considerada “exaurida”, a ensejar a sua inclusão no polo passivo, haja vista que ainda existem bens passíveis de constrição capazes de liquidar o valor atualizado da dívida do Condomínio. Ao final, o agravante postula a reforma do decisum, para que seja reconhecida a inexigibilidade da obrigação, sendo resolvida a execução de origem sem o julgamento do mérito, com relação ao agravante. Comprovantes de recolhimento do preparo acostados sob o ID 57144322. É o relatório. Decido. A despeito de o agravante ter cadastrado o processo do sistema PJE com pedido de tutela, com a mesma indicação no título do recurso, verifico que o recorrente não postulou na fundamentação e nos pedidos a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ou atribuição de efeito suspensivo ao recurso, mas tão somente o recebimento do recurso em seu efeito devolutivo. Por esta razão, recebo o agravo de instrumento apenas neste efeito. Intime-se a agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de março de 2024 às 16:33:53. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora